Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE”. NÃO ENTREGUE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, prolatada nos autos da ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Em seu recurso, a instituição financeira recorrente pede a reforma da sentença e o prosseguimento regular do feito, ao argumento de que o encaminhamento da notificação ao endereço da apelada constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. E, para tanto, é necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal. 2.1. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por motivo de ausência, certo é que a mora do réu não foi devidamente constituída, ainda que a carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. 2.2. A comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69, pois, nos termos do §2o do art. 2o do referido Decreto-Lei, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deve ser comprovada mediante comunicação ao devedor no endereço constante do contrato ou, a critério do credor, por meio de protesto do título. 2.3. Assim, a notificação extrajudicial, com a confirmação da efetiva entrega no endereço, constitui exigência para a comprovação da mora. Embora não seja necessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é obrigatória a comprovação da efetiva entrega e confirmação de recebimento da notificação no endereço constante do contrato. Não havendo a referida comprovação, caberia à apelante atender as alternativas indicadas pelo magistrado nas determinações de emenda a inicial. 2.4. Além do mais, a inadimplência do réu, ora apelado, não restou devidamente demonstrada ante a ausência de comprovação de protesto do título nos autos. 2.5. Precedente desta Corte: “(...) 1. No caso concreto, não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo autor, tampouco por terceiro, tendo sido anotado a informação "ausente" pelos Correios. (...) 3. A notificação não entregue, devolvida sem cumprimento, não se mostra apto a garantir a ciência da data do recebimento, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito. (...) 5. Além do mais, a inadimplência da parte ré, ora apelado, não restou devidamente demonstrada ante a ausência do protesto do título nos autos (...)”. (07081437320218070019, Rel: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 21/11/2022).
3. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não se aplica a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC.
4. Apelo improvido.